Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704913-60.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA DESPACHO Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão ID 29068717, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao interposto pela embargada, nos autos do mandado de segurança preventivo, impetrado por FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Nesta sede, o embargante alega a existência de obscuridade e violação à legislação federal originada no aresto. Argumenta que foi proferida decisão de natureza diversa da pretendida, haja vista o fato de o autor ter requerido a concessão da segurança apenas para afastar a cobrança do DIFAL, sem menção ao direito à compensação dos valores recolhidos pelo impetrante, reconhecido no acórdão. Aduz, ainda, que o mandado de segurança não é ação apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos e que não houve clareza quanto ao dever de a referida restituição ser efetivada na via administrativa ou judicial. Assim, requer o acolhimento dos embargos para que seja afastado o direito à compensação concedido ao impetrante e, subsidiariamente, que seja sanada a obscuridade apontada quanto à via a ser utilizada (ID 29783609). Contrarrazões pela reforma do julgado (ID 30098070). Por meio da petição de ID 29721642, a embargada FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA pede que seja expedido alvará de transferência dos valores depositados nos autos de origem para a sua conta corrente. Narra que requereu a declaração de suspensão da exigibilidade da exação e o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos, ofertando para aceite, caso necessário, apólice de seguro-garantia cobrindo os valores depositados. Por meio do acordão que julgou a apelação, foi dado provimento ao recurso de apelação da peticionante, bem como ao levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos. Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do pedido de autorização para levantamento dos depósitos judiciais (ID. 29721642 e 30098070). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 Desembargador JOÃO EGMONT Relator